Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011440-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PEDRO JOSE DAMIANI - CPF: 040.844.620-04 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E A AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de
agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo
a quo
, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2.
Não havendo demonstração, nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se, em princípio, a tese de prescrição intercorrente.

3.

Observado o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/2013 entre a infração ambiental e o início de sua apuração pela Administração Pública, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Ausentes os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Pedro José Damiani
contra a decisão que, nos autos da ação ordinária para o arquivamento/cancelamento ou suspensão de atos administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1000159-28.2023.8.11.0101), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o agravante buscava a decretação de nulidade do Auto de Infração nº 0240/D e a suspensão do Termo de Embargo nº 0126/D, bem como a retirada do seu nome da lista de áreas embargadas (Id 168850183, p. 95/).

Nas razões o recorrente defende a reforma da decisão agravada ao fundamento da nulidade da citação realizada por edital no Processo Administrativo nº 568391/2016, pois
“o Órgão Ambiental, de forma completamente arbitrária, expediu o Edital de Citação no Processo Administrativo, após apenas UMA tentativa de cientificar a parte e, ainda, não foram capazes de movimentar o feito de forma à instruir ou mesmo analisar os autos, ocasionando a prescrição intercorrente”
.

Sustenta, que
“a Autoridade Ambiental buscou cientificar o Agravante acerca da lavratura em epígrafe por meio da expedição de Aviso de Recebimento, declinando no documento o endereço “Rua das Camélias, n.º 76, Bairro Jardim Maringá, no Município de Sinop/MT, CEP: 78.556-000” para sua intimação, o qual retornou com a assertiva “não procurado (anexo às fls. 24 e 24v do P.A.)”
e, em seguida,
“sem qualquer realização de novas buscas nos bancos de dados do Órgão Ambiental de outros endereços para novas tentativas de envio de notificação, houve, imediatamente, a expedição do Edital de Notificação (fl. 25 do P.A.)”.

Argumenta que
“o ato administrativo não cumpriu minimamente os requisitos previstos na legislação que rege o procedimento em testilha, tornando insubsistente a própria intimação”
, pois,
“sem ao menos tentar realizar uma nova intimação, sendo que a SEMA/MT possui meios para ter informações do endereço do Agravante, não o fez, assim, realizando logo a intimação por Edital”
, o que violou o devido processo legal e tornou nulos
“todos os atos subsequentes praticados no bojo do processo administrativo (...)”.

Na sequência, salienta a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto, tendo em vista a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, mais precisamente de seis anos entre a instauração do feito e a data atual, não tendo havido nenhum ato hábil a interromper o prazo prescricional.

Acrescenta, neste aspecto, que
“por mais que neste meio tempo existam alguns atos administrativos e mesmo despachos, ainda assim eles são “vazios” e não detêm potencial para interromper o fluir da prescrição intercorrente, considerando que não possuem cunho decisório ou instrutório, ficando o processo administrativo sem movimentações apuratórias ou mesmo instrutórias por 03 (três) anos e 06 (seis) meses”.

Aduz, invocando julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que,
“um mero encaminhamento não se presta a interromper a prescrição (mesmo que intercorrente), bem assim os atos que não visam a apuração de fato”
, de sorte que
“os despachos de encaminhamento entre os setores da SEMA prolatados no cunho administrativo não são considerados como atos capazes de causar a interrupção do prazo prescricional, ante ao seu condão exclusivamente interno (mera movimentação entre setores da própria SEMA) e dissociado de qualquer hipótese que caracterize apuração de fato, porquanto tratam-se de recomendações e, por vezes, cingem-se em opiniões, mas que não importam na apuração do fato material em si”.

Acentua, em consequência, que
“no ínterim entre a lavratura do Auto de Infração n.º 0240/D, na data de 04/11/2016 e a presente data (pois a citação na modalidade Edital não deve ser considerada válida em vias de não ter se esgotado os endereços diligenciáveis do Agravante), subsistindo a prescrição intercorrente, eis que os demais movimentos trataram-se de meros atos de impulsionamento interno, sem caráter apuratório”.

Afiança a ocorrência, também, de prescrição punitiva estatal de cinco anos, pois
“entre a lavratura do Auto de Infração em 04/11/2016, e a presente data, passaram-se MAIS DE 06 (SEIS) ANOS sem que a SEMA/MT praticasse qualquer ato capaz de interromper a prescrição da pretensão punitiva Estatal, porquanto a citação via Edital é completamente inválida e gerou a nulidade dos atos processuais subsequentes”.

Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, por entender presentes os requisitos legais necessários, e, no mérito, o provimento do recurso,
“determinando a SUSPENSÃO do Auto de Infração n.º 0240/D e dos efeitos do Termo de Embargo n.º 0126/D, com a retirada do nome do Agravante da lista de áreas embargadas e de restrições como SERASA/SPC, CADIN e Dívida Ativa Estadual, bem como o desembargo do imóvel rural, até o julgamento da Ação Ordinária epigrafada”.
(Id 168850182)

O pedido de efeito ativo foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 169540692.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refutou pontualmente as alegações do agravante e requereu, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento (Id 175016171).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida (Id 1767401954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente recurso de agravo de instrumento contra a interlocutória que, em ação ordinária para o arquivamento/cancelamento ou suspensão de atos administrativos ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante buscava a decretação de nulidade do Auto de Infração nº 0240/D, a suspensão do Termo de Embargo nº 0126/D e o desembargo do imóvel rural objeto do litígio.

De acordo com o agravante, referidos atos administrativos não podem subsistir, visto que foi citado por edital no Processo Administrativo nº 568391/2016 sem que o órgão ambiental esgotasse as tentativas de citação, violando o devido processo legal.

Além disso, teria ocorrido as prescrições intercorrente e punitiva, pois, além da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, passaram-se seis anos desde a sua instauração sem a prática de qualquer ato interruptivo pelo Poder Público.

A pretensão recursal, entretanto, não merece guarida.

Em relação à nulidade da citação realizada por edital no processo administrativo ambiental instaurado em face do agravante, assim decidiu o juízo
a quo
:

“Inicialmente, em relação a citação por edital, o art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar n. 38/1995, autoriza a realização de citação por edital caso o infrator encontre-se em local incerto ou não sabido. Veja-se:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - Pessoalmente;

II - Por seu representante legal;

III - Por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - Por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Analisando a carta de citação constante ao id n° 111153702 – 01.03.2023, verifico que não é possível verificar se consta ou não o motivo da devolução. Isso porque a reprodução fotográfica do documento encontra-se em preto e branco, dificultando demasiadamente a leitura das informações que não estão escritas a caneta
. Nesse ponto, merece destaque que os demais documentos todos estão juntados como cópia colorida, o que leva a conclusão que é possível a juntada, posteriormente, do documento com resolução melhor, que possibilidade uma análise mais acurada. Assim, entendo que, em relação à citação por edital, por ora, não está presente o fumus boni iuris”
. (Id 168850183, p. 96/97) Grifei.

Evidente, portanto, que a magistrada de piso não enfrentou a matéria relativa à nulidade do ato de citação editalícia efetivada no processo administrativo ambiental, tendo reconhecido a ausência de probabilidade do direito com amparo apenas na impossibilidade de examinar a documentação encartada com a petição inicial da demanda, dada a falta de legibilidade/visibilidade.

Como se sabe,
o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria efetivamente analisada pela decisão impugnada, o que significa que as questões nela não tratadas de modo expresso pelo juízo
a quo
não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

"(...) O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

(...). Embargos rejeitados”.
(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – SUPOSTA POSSE PRECÁRIA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, todas as questões suscitadas posteriormente ao deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza inibitória, serão dirimidas durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância”.
(N.U 1014738-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Destarte, não tendo sido enfrentada pela decisão agravada, de forma efetiva, a nulidade da citação realizada no processo administrativo ambiental, descabida a sua análise e decisão, pela primeira vez, em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

De mais a mais, nada obsta, como ressalvado pela própria magistrada de piso na decisão agravada, que o recorrente apresente cópias legíveis e visíveis dos documentos necessários à apreciação da tese de nulidade da citação editalícia, a fim de que esta matéria seja objeto de enfrentamento e decisão em primeiro grau de jurisdição.

Na sequência, o agravante defende que a decisão deve ser reformada porque configuradas as prescrições intercorrente e punitiva no caso concreto em razão da paralisação do processo administrativo disciplinar por mais de seis anos (entre a instauração e a data atual), sem que tenha havido qualquer ato hábil a interromper o prazo prescricional, dentre os quais não se inserem, na sua ótica, aqueles que não possuem cunho decisório ou instrutório.

Esse entendimento, por ora, não merece prevalecer.

Ainda que não tenha havido decisão sobre a nulidade da citação editalícia, cujo eventual reconhecimento poderá produzir efeitos na configuração ou não da prescrição do processo administrativo ambiental, convém esclarecer que a jurisprudência predominante nesta Casa, à luz dos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de que a interrupção do prazo prescricional, neste caso, dá-se
“
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
”
, considerando-se
“
ato inequívoco da administração (...) aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”
(art. 20, II e parágrafo único do Decreto Estadual nº 1.986/2013).

Somente para ilustrar, veja-se os seguintes julgados que reconhecem o potencial interruptivo dos atos de impulsionamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, mormente quando praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo [...]”. (N.U 1008096-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”
. (N.U 1012068-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL -

PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 - ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL -DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

(...) Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, mormente quando praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, consoante preconiza o Verbete Sumular 467, do STJ”.
(N.U 1008096-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- (...).

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado”.
(N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 10/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.

5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”.
(N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Nesta fase preliminar dos autos, tudo indica que o processo administrativo ambiental não ficou paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, tendo em vista que em seu curso foram praticados diversos atos voltados ao impulsionamento e à instrução da infração administrativa, conforme demonstrado pelo próprio agravante na petição recursal, veja-se:

a) 04.11.2016 - Lavratura do Auto de Infração nº 0240/D e do Termo de Embargo nº 0126/D com a notificação do autuado por A.R;

b) 04.11.2016 – Relatório de Fiscalização;

c) 14/12/2016 – Correspondência Devolvida (não procurado);

d) 08.02.2017 – Edital de Notificação;

e) 09.02.2017 – Despacho de encaminhamento do processo;

f) 02.01.2020 – Certidão de consulta ao Protocolo SAD;

g) 23.07.2020 – Despacho de encaminhamento;

h) 24.08.2020 – Decisão Administrativa de 1ª Instância;

i) 22.09.2020 – Edital de notificação

j) 04/05/2021 – Despacho à Coordenadoria de Arrecadação;

k) 07/05/2021 – Notificação de Débito;

l) 11/06/2021 - Edital de Notificação;

m) 24/09/2021 - Certidão de Atualização de Débito;

n) 2610/2021 - Certidão de Cadastro em Dívida Ativa;

o) 09/11/2021 - Despacho de Encaminhamento ao Arquivo.

Como se vê, houve diversos atos da Administração com vistas a impulsionar e instruir o processo administrativo ambiental, não tendo decorrido, entre a prolação de um ato e outro, mais de 03 (três) anos, razão pela qual, em princípio, não há falar-se em prescrição intercorrente, como entendeu o juízo
a quo
.

No que tange à prescrição punitiva, também não pude divisá-la nesta quadra processual, pois não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/2013 para o início da apuração da infração ambiental.

E isso porque, detectada a infração ambiental em 10/6/2016, foi o recorrente autuado por meio do Auto de Infração nº 0240D, lavrado em 04/11/2016 (Id 168850183, p. 42/45).

Decerto, evidentemente, que ambas as matérias serão melhores examinadas no curso da demanda de origem, pois, como destacou a magistrada de piso,
“já que ainda não ficou demonstrada a nulidade da citação por edital, tenho que não ficou comprovada a irregularidade no processo administrativo, e, por conseguinte, não ficou comprovada a ocorrência da prescrição, já que o processo foi finalizado, gerando, inclusive, a CDA em execução pelo Estado de Mato Grosso, conforme alegado pela própria parte autora em sua exordial”
. (Id 168850183, p. 98)

Logo, mostra-se correta a decisão agravada ao não vislumbrar a presença do requisito relativo ao
fumus boni iuris
para fins de concessão da tutela de urgência no caso concreto.

O mesmo se pode dizer quanto à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), requisito este ao qual também se subordina a concessão da tutela de urgência. Primeiro, porque o recorrente sequer impugnou a decisão recorrida no que tange ao fundamento de que,
“(...) no caso, não restou configurado o inequívoco receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a parte autora não trouxe provas do risco concreto de dano ou ameaça de dano, não constando a existência de ato expropriatório de seu patrimônio, não caracterizando qualquer receio de perigo de dano”
. (decisão agravada, Id 168850183, p. 98)

Segundo, porque, como expus por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, não se extrai dos autos situação grave, atual ou concreta em razão de o recorrente estar respondendo execução fiscal (Autos nº 1041826-48.2021.8.11.0041) decorrente da infração administrativa ambiental, pois, como é cediço, o fato de estar respondendo a processo executivo não caracteriza, só por si, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, sobretudo quando não demonstrada a iminência ou ocorrência de qualquer ato expropriatório efetivo sobre o patrimônio do executado.

Por efeito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, até porque pautada nos elementos de prova disponíveis na fase inicial do processo, devendo prevalecer o entendimento nela esposado até a conclusão da dilação probatória, quando a julgadora terá melhores condições de reavaliar o quadro com mais segurança, ou, então, até a superveniência de situação/prova nova a excepcionar o quadro fático-jurídico observado até o momento.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro José Damiani, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023